Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722619-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELA PAULINO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EMANOELA PAULINO GOMES contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0734863-52.2022) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão da eficácia do auto de notificação no E-0059-349630-AEU, até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a manutenção e funcionamento do estabelecimento;” A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda, com ressalva. De ofício, determino a retificação da autuação para EXLUIR a Agência de Fiscalização do Distrito Federal do polo passivo. Deverá integrar o polo passivo, tão somente o Distrito Federal. Autora em sede de tutela de urgência requer: “2) o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos termos do artigo 300 do CPC, para que, liminarmente para que a Requerente continue exercendo sua atividade profissional na AE 217, lado do lote A, área pública Santa Maria DF até que seja regularizada sua situação junto a Administração de Santa Maria; 3) seja suspensa a eficácia do auto de notificação no E-0059-349630-AEU, até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a manutenção e funcionamento do estabelecimento;” DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso, da argumentação, e dos elementos de prova veiculados, não se determina a presença dos requisitos referidos. Além, os autos infracionais apresentados, emitidos contra a autora, pelo conteúdo, expressam presunção de veracidade fática, e de legalidade, da ação estatal e, consequentemente, contrapõem-se à pretensão da autora. Presumem-se, portanto, veraz e legais, ainda que relativa. A prova contrária deve ser contundente, de forte impacto de convencimento contrário, o que não é possível nesta análise perfunctória do feito. Observe-se que a autuação decorre de ato ilegal configurado pela AUSÊNCIA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA SEM LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. Tais atos configuram ação ilegal contrária às ordens urbanística e sanitária. Não se observa, portanto, qualquer, fundamento capaz de determinar a verossimilhança do direito vindicado, tampouco do requisito perigo de dano ou de aguardo ao resultado útil do processo. Portanto, INDEFIRO o pedido [...]. A agravante informa que [...] exerce a atividade econômica no ramo de alimento no local desde 2010, gerando emprego e auferindo seu sustento e de sua família. 3. A agravante por mais que seja microempresa encontra-se com grande dificuldade financeira desde o início da pandemia, após a política de distanciamento social do Distrito Federal, especialmente pelo fato de não se enquadrar como serviços essenciais. 4. A parte agravante além de afrontar toda a dificuldade financeira decorrente da pandemia, no dia 16 de junho de 2022 a mesma foi autuada pelo DF LEGAL órgão fiscalizador do GDF, no qual resultou a interdição do seu local de trabalho por falta de licença de funcionamento e outra por falta de permissão de uso. 5. Ocorre que, desde 2013 a agravante tenta pelas vias administrativas regularizar sua situação, porém sem êxito, mas o processo administrativo está em andamento em fase de vistoria e cumprimentos dos pressupostos adequados [...]. Argumenta que [..] é cristalino que a prorrogação da concessão do pedido da agravante certamente resultará em danos irreparáveis, já que houve a notificação por parte do DF LEGAL órgão fiscalizador da agravada, determinando a interdição do estabelecimento comercial da agravante, sendo assim o não deferimento da tutela ensejará na impossibilidade da agravante de trabalhar, e assim sendo implicará no seu sustento e de sua família. 18. Além disso, ao consultar o art 300 §3o do CPC nota-se que o deferimento da tutela de urgência não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a agravante já trabalha no local desde 2010 e tenta uma regularização desde 2013, não sendo a atividade econômica da agravante diferente ao longo desses 12 (doze) anos. 19. Ademais o processo de regularização nas vias administrativas ainda não se exauriu, pois como consta em documento juntado na inicial de ID 128985682, a agravante está procedendo alguns requisitos para seguir com vistoria e liberação das autorizações necessárias. Sendo assim a agravante não deveria ser impedida de trabalhar por causa das notificações de interdição e multa por falta de permissão feita pelo DF LEGAL órgão fiscalizador da agravada, até que se esgotassem as possibilidades administrativas e jurídicas [...]. Invoca precedente do Egrégio TJDFT. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars. Pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, à míngua de elementos que possam evidenciar o não preenchimento dos requisitos a concessão da benesse. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. Nesse quadro jurídico e processual, não estaria evidenciada a patente ilegalidade da conduta administrativa, a subsidiar a imediata intervenção judicial para o fim de autorização de funcionamento do estabelecimento (“trailer” na AE 217, ao lado do lote A da área pública de Santa Maria), sendo que a análise do pedido, à luz das provar produzidas até o atual momento não prescinde da instauração do efetivo contraditório. De plano, não desponta qualquer irregularidade dos Autos de Notificação e de Interdição lavrados na ação fiscal realizada em 16.6.2022, os quais consignam as seguintes infrações: (a) Auto de Notificação: “quiosque funcionado sem termo de permissão de uso ou sem afixá-lo em local visível. Deve regularizar a ocupação ou desocupar e recuperar a área no prazo abaixo. Atividade Lanchonete. Legislação infringida Lei 4.257/08, arts. 13 e 14, IV, V, VII e X. Embasamento legal: Lei 4257/2008, artigo 16, I, art. 17 e art. 23. Prazo: 30 dias”; e (b) Auto de Interdição: “quiosque ou trailer exercendo atividade econômica sem licença de funcionamento. A continuidade da infração sujeita à multa e demais sanções previstas na legislação vigente. Atividade Lanchonete. Legislação infringida: art. 15 da Lei 4.257/08. Embasamento legal: artigo 16, III e art. 21 § 2o da Lei 4.257/08”. Nos termos da Lei 4.257/2008 (art. 15), é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, sendo que, conforme consta do art. 21, § 2o do mencionado texto legal, dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei. Aliado à aparente atuação administrativa à luz da legalidade estrita (presunção de legitimidade não abalada por qualquer elemento probatório), o único documento colacionado pela agravante a demonstrar que teria envidado "inúmeros" esforços (sem sucesso) à regularização da atividade (a qual ela informa que exerceria no local desde 2010) seria o documento de ID 37123766 (autos originários), referente ao Ofício 2297/2022 da Secretaria Executiva das Cidades (datado de 27.04.2022) em que constariam informações acerca dos óbices à solicitação de uso de área pública, entre eles: (a) a área de ocupação declarada no requerimento e no relatório de pré-vistoria está em desacordo ao exigido no art. 4o da Lei 4.257/2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas por mobiliários urbanos do tipo trailer, em que a área máxima admitida é de dez metros quadrados; (b) as imagens apresentadas no relatório fotográfico demonstram tendas fixadas no local, contrariando a obrigação de recolher diariamente o trailer da área permitida após encerrar as atividades, conforme dispõe o art. 14, inciso VII da Lei 4.257/2008; (c) com relação ao período de comprovação de que o requerente já exercia atividade sobre a qual pretende autorização, a lei 7.071/2022 inovou ao estabelecer que os requerentes devem provar que estão ocupando o mobiliário até janeiro de 2019. Como dito, este seria o único documento referente ao procedimento administrativo, o que não permite, em juízo de cognição sumária e superficial, a interferência do Judiciário para fins de autorização (contra legem) de atividade que não se enquadraria nas exigências legais. Entrementes, o douto juízo de origem bem pontuou que a ausência de termo de permissão de uso de área pública e o exercício de atividade econômica sem licença de funcionamento configuram ação ilegal contrária às ordens urbanística e sanitária, o que afastaria a probabilidade do direito à concessão da medida de urgência em grau revisional. Na mesma linha de raciocínio, trago à baila o julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (realce aplicado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. OCUPANTE SEM TERMO DE PERMISSÃO DE USO E SEM LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. SUSPENSÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DO QUIOSQUE. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A concessão de tutela de urgência depende de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. A irregular ocupação de área pública sem qualquer autorização do Poder Público está sujeita ao poder de polícia da AGEFIS, a quem cabe a fiscalização da atividade urbanística e ambiental sobre toda a extensão geográfica do Distrito Federal. 3. A ocupação de área pública por meio de quiosques e de trailer é instrumentalizada por meio de termo de permissão de uso, estando, ainda, condicionada à obtenção de licença de funcionamento. 4. A Lei Distrital no 4.257/2008, ao dispor sobre a utilização de áreas públicas por quiosque para o exercício de atividade econômica, estabeleceu, em seus artigos 15, 21, 23 e 27, que a) a falta de Termo de Permissão de Uso autoriza a determinação de retirada do quiosque; b) o funcionamento da atividade econômica no quiosque antes da emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento implica em interdição sumária do estabelecimento; e c) haverá a demolição do quiosque quando houver sua instalação irregular e não for possível a retirada ou apreensão. 5. Verificando-se, no exame perfunctório, que o Poder Público agiu conforme a Lei, deve o interesse público preponderar em detrimento do interesse meramente particular, prevalecendo a legalidade, o bem coletivo, a segurança e o bem-estar dos cidadãos, carecendo de plausibilidade a pretensão de suspensão da ação fiscal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1065899, 07129685920178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito